Tribunal: STF
Processo: RE 1243875
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REDISTRIBUIÇÃO. 
    1. Na relatoria do extraordinário, fiquei vencido quanto à configuração da repercussão geral. 
    2. Ante o quadro, submeto o processo à Presidência para redistribuição do recurso, observadas as balizas previstas no artigo 324, § 3º, do Regimento Interno do Supremo.
    3. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator